Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720562-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715180-45.2020.8.07.0001 - id 91149682) que, em cumprimento de sentença, homologou a avaliação dos imóveis descritos no laudo exarado pela Oficiala de Justiça – ids 79866015 e 88397803 – autos principais. Discordam da avaliação, sob o fundamento de que está aquém do valor de mercado. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A avaliação de imóvel elaborada por Oficiala de Justiça e que se apresenta razoável não é superada por laudo particular, pois isso implicaria na mera substituição de uma avaliação por outra. Em princípio, somente o erro ou dolo infirmariam sua avaliação, vícios não cogitados. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Reúnam-se estes autos aos 0719837-96.2021.8.07.0000, para evitar decisões conflitantes (CPC 55, 3o). I. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator